Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029061-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA DIAS DE AMORIM - CPF: 782.538.021-53 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO). INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E LIBERDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta a contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, afastando a cobrança de s
eguro de
Acidentes Pessoais Premiado com título de capitalização, com restituição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o seguro de acidentes pessoais premiado, conjugado a título de capitalização, caracteriza prática abusiva de venda casada.

III. Razões de decidir

3. A análise do contrato revela ausência de cláusula destacada ou campo específico que permitisse manifestação livre e autônoma da consumidora, havendo integração automática do valor do seguro ao montante financiado.

4. A jurisprudência desta Corte e do STJ (Tema Repetitivo 972) reconhece como venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado a instituição indicada pelo fornecedor, em violação ao art. 39, I, do CDC.

5. O vício contratual enseja a nulidade da cláusula que vinculou o seguro ao financiamento, por afrontar os princípios da boa-fé, transparência e liberdade de escolha.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível
não
provida.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão automática de seguro de acidentes pessoais premiado, conjugado a título de capitalização, em contrato de financiamento, sem opção clara e destacada de escolha, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

2. A nulidade da cláusula imposta impõe a restituição simples dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros de mora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, art. 764; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; TJMT, AC no 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, que, em
ação revisional ajuizada por
Ozana
Dias de Amorim
, julgou
parcialmente procedentes os ped
idos para afastar
a cobrança de seguro prestamista, com restituição simples
dos valores cobrados a maior
, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso
(Id.
308532903
).

O apelante sustenta
,
em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de venda casada, pois não se tratava de seguro prestamista, mas de seguro de
garantia mecânica
e seguro premiado, ambos contratados de forma apartada e opcional; que o contrato conferia ao consumidor a possibilidade de aderir ou não ao seguro, inexistindo imposição ou obrigatoriedade; que, nos termos do art. 764 do Código Civil, a consumidora poderia, a qualquer tempo, desistir do seguro e requerer a restituição proporcional do prêmio, o que não ocorreu
. Afirma que
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – repetitivo) e de diversos tribunais estaduais reconhece a validade da contratação de seguros facultativos em financiamentos, desde que não haja imposição da instituição financeira sobre a escolha da seguradora
. Requer
reforma integral da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos
(Id.
308532907
).

A apelada
Ozana
Dias de Amorim apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
308532914
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal está em saber se a contratação do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, com título de capitalização parcela
premiável
, configura
ou não
prática de venda casada.

Verifico que
, no contrato em exame, foi incluído, de forma conjunta e financiada, o Seguro de Acidentes Pessoais Premiado (ICATU Seguros S/A), com título de capitalização parcela
premiável
, no valor de R$ 405,58, conforme consignado na proposta de financiamento e nos documentos de adesão respectivos (Ids.
308532494
, fls. 8/9
).

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tal produto era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, o valor foi automaticamente integrado ao montante total financiado (campo E5.4 do demonstrativo financeiro), sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação do título de capitalização vinculado ao seguro
premiável
(Id.
308532494
,
fls
2)

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Por oportuno, registro que não há qualquer contratação de seguro de garantia mecânica, mas apenas do Seguro de Acidentes Pessoais Premiado, razão por que
não merece ser
analisado.

Portanto
, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro
de acidentes pessoais premiado ao contrato de financiamento, por afrontar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025